Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO NOS TERMOS DA LEI 13.964/2019. REJEIÇÃO. DIÁLOGOS DE CONVERSA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGEM. ADMISSÃO COMO MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO CRIME. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei 13.964/19, que entrou em vigor em 23.1.2020, incluiu o § 5o ao art. 171 do Código Penal, condicionando o crime de estelionato à representação, salvo as hipóteses em que ressalva. Ocorre que tal representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, sendo certo que, no caso, o registro de boletim de ocorrência pelo ofendido é ato aceitável para garantir o cumprimento da formalidade legal.

2. Conforme precedentes, é lícita a prova advinda de ‘prints screens’ feitos de conversas mantidas pelo ‘WhatsApp’ (e não ‘WhatsApp Web’), fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) e confirmada em sua literalidade pelo outro (réu), ante a aplicação do princípio da liberdade de provas, mormente porque diante da confirmação não há falar em eventual adulteração. (Acórdão 1419475, 07046012420198070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. Não se falar em violação aos art. 158-A do Código de Processo Penal, quando as mensagens anexadas não apresentam indício de alteração, foi obedecido o princípio do contraditório, nenhum prejuízo concreto foi indicado e os diálogos entabulados não configuram fonte exclusiva na formação da convicção do julgador.

3. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 3.2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3.3. Na espécie, é evidente que a acusada agiu com dolo de obter vantagem ilícita para si, mantendo a vítima em erro, fazendo-a crer que estava adquirindo a reserva de hotéis e emissão de passagens aéreas.

4. Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena. As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas pelo sentenciante, atentando-se, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como a utilização da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima reconhecida pelo STJ. (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min.João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.